Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA), DURANTE PERÍODO DE RESTRIÇÃO MÉDICA COM EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE – POSSIBILIDADE, ART. 29 DA LEI No 5.105/13 E ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no período indicado, por estar com restrição médica.
2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, disciplinada no art. 17, inciso III e art. 19, da Lei no 5.105/2013[[1]], integra a remuneração do cargo ocupado pela servidora e deve ser paga durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011[[2]], pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço.
3. Consta dos autos que a parte autora e recorrente “[...] estava atuando em turma de alfabetização em 2018, quando entrou em LTS, posteriormente passando à restrição temporária. Em 2019, a professora participou da escolha de turmas, fazendo opção por turma de alfabetização, conforme declaração já anexada (...), contudo não assumiu efetivamente a turma por estar com restrição temporária até o momento.” (grifei)
4. Ou seja, a situação informada indica que a parte entrou em licença médica para tratamento de saúde e posteriormente, em decorrência disso, atuou profissionalmente com restrição temporária, o que se adequa à previsão legal do art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, combinada com o art. 29 da Lei no 5.105/13.
5. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1004198, Processo 07111713420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017;[[3]] Acórdão 623044, Processo 20110112110648ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2012.
6. Por oportuno, observa-se que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os afastamentos ou restrições da autora não se enquadram nas hipóteses legais, pois não trouxe aos autos informações que indiquem, ou comprovem a existência de processo administrativo de readaptação da servidora, ou que ela não se encontrava mais em tratamento de saúde, conforme art. 373, II, do CPC.
7. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da autora ao recebimento da GAA Ativa, correspondente ao anuênio de 2019 e janeiro de 2020, conforme adiante indicado, bem como para que se proceda a devida atualização do histórico funcional, para fim de incorporação quando da aposentadoria. Assim, condeno o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 4.301,46, a título de GAA do período, conforme planilha apresentada pela requerente/recorrente (ID 18319337), que deverá ser corrigida a partir de abril de 2020, nos moldes abaixo definidos.
8. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir de abril de 2020.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas extras, ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Lei 5.105/2013: “Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira Magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: III – Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, que passa a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado; [...] Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”

[2] Lei Complementar 840/2011. Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I – as férias; II – as ausências previstas no art. 62; III – a licença’: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) servidor; d) para o serviço militar obrigatório; IV – o abono de ponto; V – o afastamento para: a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b) estudo ou missão no exterior, com remuneração; c) participação em competição desportiva; d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós–graduação stricto sensu; VII – o período entre a demissão e a data de publicação do ato de reintegração; VIII – a participação em tribunal do júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato classista ou o afastamento para exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como efetivo exercício.
[3] ADMINISTRATIVO. GAA. PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇAS E AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO - POSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 29 DA LEI No 5.105/13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Gratificacao de Atividade de Alfabetizacao - GAA, disciplinada no art. 17, inciso III e art. 19, da Lei no 5.105/2013, integra a remuneração do cargo ocupado pela servidora e deve ser paga durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011[1], pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço. 2. A Lei no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, expressamente previu essa possibilidade no seu art. 29, ao dispor que "fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011". 3. Assim, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar a GAA referente ao período que a recorrida esteve afastada por férias, licença prêmio por assiduidade e licença para tratar a própria saúde (arts. 19 e 29 da Lei no 5.105/13 c/c art. 165, I, III, "b" e "c", da Lei Complementar no 840/2011). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. [1] Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I - as férias; II - as ausências previstas no art. 62; III - a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) prêmio por assiduidade; d) para o serviço militar obrigatório; IV - o abono de ponto; V - o afastamento para: a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b) estudo ou missão no exterior, com remuneração; c) participação em competição desportiva; d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; (Acórdão 1004198, 07111713420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 23/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)